Tribunal: TCU
Processo: 035.952/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada cumprimento ao item 9.6.1 do Acórdão 1.720/2016-Plenário, com a finalidade de promover a citação das empresas Astra Oil Company LLC e Astra Oil Trading N. V., conforme o item 9.3 do referido Acórdão

Inteiro teor:
Acórdão 832/2024-TCU-Plenário Trata-se de processo apartado autuado em atendimento aos itens 9.3 e 9.6 do Acórdão 1720/2016-TCU-Plenário (peça 3), com a finalidade específica de promover a citação das empresas Astra Oil Company LLC e Astra Oil Trading N. V. Considerando o cumprimento da medida constante do item 9.5 do Acórdão 836/2021-TCU-Plenário (peça 110), conforme documento juntado à peça 138; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) juntar cópia das peças 110, 111, 112, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137 e 138 destes autos ao TC Processo 025.551/2014-0 ; e b) apensar o presente processo ao TC Processo 025.551/2014-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 36, inciso I, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 035.952/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Antonio Palocci Filho (XXX.605.448-XX); Astra Oil Company Llc; Astra Oil Company Llc (10.724.410/0001-39); Astra Oil Trading N. V.; Aurélio Oliveira Telles (XXX.042.305-XX); Cezar de Souza Tavares (XXX.610.177-XX); Claudio Luiz da Silva Haddad (XXX.286.697-XX); Dilma Vana Rousseff (XXX.267.246-XX); Fabio Colletti Barbosa (XXX.733.258-XX); Gleuber Vieira (XXX.278.627-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Ildo Luis Sauer (XXX.024.960-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Luis Carlos Moreira da Silva (XXX.767.177-XX); Nestor Cunat Cervero (XXX.381.207-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Rafael Mauro Comino (XXX.650.717-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX). 1.2. Entidades: Petrobras América Inc. - Petrobras Int. - MME; Petróleo Brasileiro S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3.1. Ministros que declararam impedimento na sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.